Tribunal: TRF3
Processo: 0006762-70.2010.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
97/575)

0006762-70.2010.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006762-70.2010.4.03.6108

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: DIVA GALANTE AVAI - ME, DIVA GALANTE

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA GALVANIN DOMINGUEZ - SP151269-A

Ementa

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O exame do recurso da agravante revela a repetição dos argumentos anteriormente aduzidos em sua apelação.

Ainda que tenha havido diminuta atuação do profissional, a fundamentação para a condenação em honorários advocatícios está baseada no princípio da causalidade.

Assim, em razão de a ação ter sido indevidamente ajuizada por culpa exclusiva do Conselho, demandou do executado a contratação de advogado para intervir quando do processamento do feito, apresentando petição nomeando bens à penhora, bem como contrarrazões de apelação.

Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, observa-se terem sido respeitados os princípios da causalidade e da razoabilidade, bem como o disposto no art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Agravo legal não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006762-70.2010.4.03.6108

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA GALVANIN DOMINGUEZ - SP151269-A

APELADO: DIVA GALANTE AVAI - ME, DIVA GALANTE

RELATÓRIO

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO objetivando a cobrança de multa administrativa.

O juízo a quo declarou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista ausência de comprovação de notificação válida do lançamento do débito em cobro.

O exequente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo previsto no artigo 85, § 3o, sobre o valor da causa.

Interposta apelação pelo Conselho, a sentença foi mantida, conforme decisão proferida nos termos do art. 932 do CPC (Id 345105473).

Em sede de Agravo Interno, requer o Conselho seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Entende haver ausência total de atuação do advogado constituído nos autos.

A executada apresentou resposta.

Valor da causa: R$ 4.861,97 (08/2010)

É o relatório.

VOTO

A apelação foi examinada pela decisão monocrática nos termos a seguir:

“Cinge-se o pedido recursal quanto à verba honorária fixada em face do Conselho.

O C. STJ, no julgamento do REsp no 1.111.002/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que, por força do princípio da causalidade, nos casos de extinção de execução fiscal em virtude do cancelamento do débito, há a necessidade de se analisar quem deu causa à propositura do executivo fiscal a fim de imputar-lhe o pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

3. É jurisprudência pacífica no STJ aquela que, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes: AgRg no REsp. No 969.358 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 6.11.2008; EDcl no AgRg no AG No 1.112.581 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.7.2009; REsp No 991.458 - SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 2.4.2009; REsp. No 626.084 - SC, Primeira Turma, Rel. Min. Denise Arruda, julgado em 7.8.2007; AgRg no REsp 818.522/MG, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.8.2006; AgRg no REsp 635.971/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.11.2004.

(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009)

In casu, verifica-se dos autos ter sido extinta a execução fiscal, em razão da ausência de comprovação de notificação válida do lançamento do débito em cobro, encontrando-se a CDA eivada de nulidade pela ausência de lançamento.

Sendo assim, cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a ação ter sido indevidamente ajuizada por culpa exclusiva do Conselho, demandando do executado a contratação de advogado para apresentação de defesa.

Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, observa-se terem sido respeitados os princípios da causalidade e da razoabilidade, bem como o disposto no art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida.

Honorários advocatícios majorados em 1%, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.”

In casu, o exame do recurso da agravante revela a repetição dos argumentos anteriormente aduzidos em sua apelação.

A decisão agravada examinou as alegações aduzidas na apelação, repisadas no presente recurso, mantendo a condenação do Conselho ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

Ainda que tenha havido diminuta atuação do profissional, a fundamentação para a condenação em honorários advocatícios está baseada no princípio da causalidade.

Assim, em razão de a ação ter sido indevidamente ajuizada por culpa exclusiva do Conselho, demandou do executado a contratação de advogado para intervir quando do processamento do feito, apresentando petição nomeando bens à penhora, bem como contrarrazões de apelação.

Constatado não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotam-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

O exame do recurso da agravante revela a repetição dos argumentos anteriormente aduzidos em sua apelação.

Ainda que tenha havido diminuta atuação do profissional, a fundamentação para a condenação em honorários advocatícios está baseada no princípio da causalidade.

Assim, em razão de a ação ter sido indevidamente ajuizada por culpa exclusiva do Conselho, demandou do executado a contratação de advogado para intervir quando do processamento do feito, apresentando petição nomeando bens à penhora, bem como contrarrazões de apelação.

Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, observa-se terem sido respeitados os princípios da causalidade e da razoabilidade, bem como o disposto no art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Agravo legal não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão